Tribunal: TJDFT
Processo: 0714069-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA DE 15 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. RESOLUÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em razão da declaração pública de situação de pandemia por conta do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
2. O Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local.
3. Em que pesem as medidas de prevenção não terem sido suficientes para impedir o contágio do vírus pelo agravante, consta dos autos da execução que as medidas de contenção da transmissão e de incremento dos cuidados médicos ao sentenciado estão sendo tomadas, e que, de acordo com o relatório médico mais recente, ele teve um quadro assintomático ou levemente sintomático da doença, sem apresentar queixas sintomatológicas.
4. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. No caso dos autos, o agravante, apesar de enquadrado no grupo de risco, cumpre pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime fechado, pela prática de crime sexual grave praticado contra criança, de modo que, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e contemplado com atendimento médico adequado.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão em caráter humanitário, ao sentenciado.